Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. IDADE DO CONDUTOR. EXIGÊNCIA DE AJUSTE PARA COBERTURA. AUSÊNCIA NA APÓLICE.

1. A despeito do entendimento jurisprudencial de que declarações inexatas ou omissões no questionário de risco de contrato de veículo não autorizam, automaticamente, a perda do prêmio, deve-se analisar se tais inconsistências nas informações acarretaram concretamente o agravamento do risco contratado e decorram de ato intencional do segurado (REsp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 15.9.2011).

2. Inviável atrair a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços, quando no contrato não há cláusula prevendo cobertura para condutores menores de 25 anos.

3. Não há ilicitude na negativa da seguradora, uma vez que procedeu à renovação nos termos da apólice anterior contratada pela segurada.

4. Recurso desprovido.